Tribunal: TJSP
Processo: 1063889-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte exequente. 2. Preliminarmente, inocorrência da prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança. 3. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 4. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que reconheceu o direito material ora postulado. 5. No mérito da lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 6. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no mandado de segurança anteriormente impetrado. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, o termo inicial de incidência dos juros de mora. 12. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 14. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido, com observação.